Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. PASSIVO DO ESPÓLIO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DO ESPÓLIO. CREDOR INDIVIDUALIZADO PELOS HERDEIROS. INCLUSÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. ÔNUS AFETO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O EXTINTO ERA SÓCIO. INCLUSÃO COMO DÍVIDA DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando que o interesse recursal é orientado pela necessidade e utilidade de a parte sujeitar a reexame decisão que não lhe fora favorável como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, a aferição de que, no curso do processo sucessório, o juízo do inventário já determinara a inclusão, como dívida do espólio, de crédito detido pelo titular individualizado pelos sucessores, enseja a conclusão de que não estão os herdeiros revestidos de interesse de recorrer do decidido visando a obtenção duma prestação já realizada pela decisão contra a qual se inconformaram.
2. Elucidadas as questões concernentes à impossibilidade de se relacionar como débito do espólio dívida detida por sociedade empresária da qual o extinto figurara como sócio, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.